Tribunal: STF
Processo: Rcl 66193
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais - MPMG para garantir a observância da Súmula Vinculante 56 pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG.



    O MPMG narra que no curso da execução penal de Romário Campos de Oliveira, o Juízo da Vara das Execuções Penais de Manhumirim/MG concedeu-lhe prisão domiciliar para ‘regularizar’ o cumprimento de pena do sentenciado no regime semiaberto, invocando a Súmula Vinculante 56, mas sob o exclusivo fundamento de ausência de vagas tanto no presídio da comarca quanto na APAC local.



    Expõe que tal decisão foi objeto do recurso de agravo em execução e, posteriormente, embargos de declaração, ambos negados.



    Afirma que a Súmula Vinculante 56, além de proibir a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, estabelece parâmetros a serem observados nos casos em que há falta de vaga no estabelecimento prisional adequado para aquele regime, o que, implicitamente, proibiria a imediata colocação do sentenciado em prisão domiciliar, medida que, por si só, estaria aquém do “necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.



    Segundo entende, a constatação de ausência de vagas no regime prisional não autoriza a imediata colocação do detento em prisão domiciliar, que deve ser a última medida a ser tomada, mas que no presente caso, a colocação do apenado em prisão domiciliar se deu de forma imediata à constatação de ausência de vagas no estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto.



    Sustenta, assim, que o TJMG, apesar de ter invocado a Súmula Vinculante 56, a violou, pois se olvidou de, antes de conceder a prisão domiciliar, primeiro, verificar a possibilidade de antecipar a saída de outro detento mais antigo do regime semiaberto e, segundo, de fazer um juízo analítico e individualizado, verificando se o apenado ostentaria mérito para ser beneficiado com a prisão domiciliar, mediante a análise da natureza do crime praticado, saldo de pena, condições pessoais e seu comportamento no curso da execução.



    Diante disso, formula as seguintes teses:



    1ª Tese: A súmula vinculante n.º 56 consigna a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave do que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado, contudo, estipula uma série de medidas a serem observadas antes do eventual deferimento da prisão domiciliar. A contrario sensu, proíbe que o deferimento da prisão domiciliar seja a primeira medida a ser tomada diante da constatação de ausência de vagas no estabelecimento prisional do regime próprio. 



    2ª Tese: Nos casos em que constatado o déficit de vagas para cumprimento de pena em estabelecimento adequado ao regime prisional respectivo, a prisão domiciliar é a última medida a ser adotada. 



    3ª Tese: Ao manter a decisão do juízo da execução, que com fundamento único e exclusivo no déficit de vagas, a decisão reclamada violou frontalmente o enunciado da Súmula Vinculante n.º 56.



    Ao final, requer:



    a) o conhecimento da reclamação pela Presidência deste Supremo Tribunal Federal, porquanto cabível para salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante; 



    b) a livre distribuição da presente reclamação, nos termos do art. 988, §3º do CPC e art. 70, §1º do RISTF; 



    c) A requisição de informações ao Juiz de Direito Convocado, Richardson Xavier Brant, relator do acórdão impugnado, no prazo de 10 (dez) dias; 



    d) Decorrido o prazo para informações, o encaminhamento dos autos com vista para o Ministério Público Federal; 



    e) A citação do interessado, Romário Campos de Oliveira, para, querendo, se manifestar no prazo de 15 dias; 



    f) Ao final, o provimento da reclamação em seu mérito, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, com a devida observância da Súmula Vinculante n.º 56.



    Requisitei prévias informações à Câmara de Justiça 4.0 do TJMG, que as prestou por meio do Ofício 4.371/2024-STF.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido, em parecer assim ementado:



    Processo penal. Reclamação. Execução penal. Pleito do Ministério Público que busca seja cassado o acórdão do TJMG. 1. No enunciado n. 56 da súmula vinculante esse e. STF vedou a manutenção de sentenciado em regime mais gravoso do que o que faz jus mas determinou a observância de parâmetros estabelecidos no RE 641.320/RS para avaliação da situação carcerária local, não admitida concessão de prisão domiciliar ou regime aberto sem essa prévia análise. 2. In casu tanto o JEP quanto o TJMG concederam prisão domiciliar sem observar os termos firmados no RE 641.320/RS. 3. Pela procedência da reclamação para determinar que o TJMG reavalie o agravo em execução n. 1.0000.23.123459-2/001 à luz dos parâmetros estabelecidos no RE 641.320/RS, conforme determina o enunciado n. 56 da súmula vinculante (doc. 18, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece procedência.



    No caso dos autos, o juízo da execução penal e o TJMG, avaliando os estabelecimentos destinados ao cumprimento de pena no regime semiaberto, consideraram haver elementos indicativos de que o cumprimento de pena do beneficiário da decisão reclamada não seria realizado em condições típicas desse regime.



    Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho da decisão impugnada:



    [...]



    Verifica-se, no enunciado normativo referido, que a concessão da prisão domiciliar, em regra, é reservada aos reeducandos que cumprem pena no regime aberto. A concessão da referida benesse àqueles que cumprem pena nos regimes fechado e semiaberto é admitida excepcionalmente pelos tribunais superiores, a qual é condicionada à demonstração de sua efetiva necessidade, em hipóteses taxativas. 



    Nessa linha, o STF, ao editar a Súmula Vinculante nº 56, possibilitou a concessão de prisão domiciliar aos reeducandos que estão cumprindo pena em regime prisional mais gravoso do que aquele imposto na sentença condenatória. Confira-se o enunciado:



    [...]



    Entretanto, o referido posicionamento não enseja o deferimento automático da prisão domiciliar, visto que, conforme assentado pelo STF, as peculiaridades do caso concreto ainda devem ser analisadas, como também observados os parâmetros fixados no RE 641.320/RS. Confira-se o precedente:



    [...]



    Segundo os parâmetros definidos no precedente referido, é possível que o reeducando cumpra pena em local diverso do estabelecido em lei, desde que receba tratamento próprio do regime que lhe fora imposto. Todavia, esse não é o caso dos autos. 



    A concessão da prisão domiciliar foi devidamente fundamentada pelo Juízo de origem, que identificou a excepcionalidade da situação. Conforme pontuado, a comarca de Manhumirim não conta com colônia agrícola ou estabelecimento semelhante; o presídio local possui apenas 2 (duas) celas reservadas ao regime semiaberto – as quais possuem ventilação e iluminação precárias – e está interditado judicialmente. 



    Registre-se, ainda, que se encontra aquela unidade prisional com população carcerária acima da capacidade projetada, o que impede a correta separação entre os reeducandos recolhidos em regime fechado, semiaberto e aberto. Nesse prumo também se encontra a APAC da Comarca de Manhumirim, superlotada e incapaz de assegurar os direitos do reeducando. 



    Observa-se, ainda, que parte do estabelecimento da APAC está interditada judicialmente, exatamente por falhas na construção. 



    Confira o trecho da decisão proferida pelo Juízo de origem que elucida a situação precária em que se encontram os estabelecimentos penais da comarca:



    O presídio da comarca de Manhumirim/MG foi interditado judicialmente, sendo objeto de cumprimento de sentença – autos n° 5000452-95.2022.8.13.0395 –, o que demonstra a real situação vivenciada pelo Poder Judiciário em relação à fiscalização administrativa, à luz do art. 66, VIII da Lei n° 7.210-87. Ainda, frise-se que este Juízo da Execução Penal, conhecedor da realidade fática da comarca e de todos os órgãos de controle formal e informal se segurança pública, em face da referida atribuição de fiscalização e administração da Execução Penal em sentido amplo, vem diuturnamente laborando em face de melhorias para a população carcerária de Manhumirim, visando a humanização da pena em respeito à legislação específica vigente e em respeito às normas da Constituição Federal de 1988, tomando como norte o Estado de Coisas Inconstitucional nos moldes do decisum liminar da Corte Máxima – Inf. 798/STF – ADPF 347 MC/DF, j.9/9/15.(...) 



    Situação equivalente à apresentada pelo estabelecimento prisional é perceptível, também, na Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de Manhumirim/MG. A instituição não possui condições de abarcar presos que evadem para trabalhar durante o dia e recolhem-se à noite. A relativização dessas condições poderia colocar em risco a aplicação da metodologia apaqueana, assim como a segurança da APAC, cuja estrutura física sofre com a interdição de 20 (vinte) vagas que seriam destinadas ao regime aberto, por falhas na construção. 



    Não se pode tratar de forma desigual os reeducandos cujo comportamento exemplar é atestado pela APAC, e que se encontram em regime semiaberto, sem que tenham acesso ao trabalho externo, como lhes é de direito. Tal vedação viola os princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF/88), da isonomia (art. 5º, caput, CF/88) e da legalidade (art. 5º, XXXIX, CF/88), pois a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, nos termos da Súmula Vinculante n° 56 do STF. 



    In casu, inexistente, na APAC, local apropriado para recolher presos que já tenham direito ao trabalho externo, impõe-se a concessão de prisão domiciliar, em obediência aos ditames da Súmula Vinculante n° 56 do STF. É de conhecimento geral que o privado de liberdade não permanecerá em regime prisional mais gravoso em virtude da falta de estabelecimento prisional adequado, imposição de entendimento Sumulado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 641.320-RG)(...) (Grifo posto).



    Nesse prumo, há indicativo de que o cumprimento de pena do agravado na unidade prisional não seria realizado em condições típicas do regime semiaberto. Restou evidenciada, portanto, a excepcional necessidade que justifica a concessão da prisão domiciliar. 



    [...]



    Em acréscimo, como bem mencionado pelo Juízo de origem na decisão recorrida, o reeducando tem comportamento exemplar, não havendo óbice à concessão da medida excepcional e à aplicação da orientação contida na Súmula Vinculante nº 56 do STF. 



    Registre-se, em arremate, que o reeducando está em prisão domiciliar desde 17.04.2023 e até o momento não há notícia de descumprimento das condições impostas ou de que ele tenha voltado a se envolver com atividades ilícitas. 



    Conclui-se, portanto, que a decisão agravada deve ser mantida por estar em conformidade com os precedentes dos tribunais superiores e deste egrégio Tribunal de Justiça.



    Isso posto, vota-se pelo não provimento ao recurso (doc. 6, pp. 3-7).



    Como se vê, a concessão da prisão domiciliar foi devidamente fundamentada pelo juízo de origem, que identificou a excepcionalidade da situação e avaliou as condições pessoais do acusado, que seria dotado de comportamento exemplar.



    Destacou-se que a Comarca de Manhumirim/MG não conta com colônia agrícola ou estabelecimento semelhante e que o presídio local, interditado judicialmente, possuiria apenas 2 (duas) celas reservadas ao regime semiaberto, com ventilação e iluminação precárias.



    Registrou-se, ainda, que a unidade prisional local estaria com a população carcerária acima da capacidade projetada — o que impediria a correta separação entre os reeducandos recolhidos em regime fechado, semiaberto e aberto —, e que a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de Manhumirim — APAC/MG — cuja estrutura física sofreria com a interdição de 20 (vinte) vagas que seriam destinadas ao regime aberto — também estaria superlotada e incapaz de assegurar os direitos dos reeducandos que saem para trabalhar durante o dia e recolhem-se à noite. 



    Concluiu-se, então, que a pena do reclamante na unidade prisional não seria realizada em condições típicas do regime semiaberto. 



    Diante disso, entendo que o juízo reclamado - afastando o excesso de execução decorrente da manutenção do condenado em regime mais gravoso - deu cumprimento à Súmula Vinculante 56, que estabelece:



    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.



    No julgamento do RE 641.320/RS, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, recurso extraordinário que deu lastro à edição da Súmula Vinculante 56, os Ministros do Supremo Tribunal Federal trataram da hipótese de cumprimento de pena em regime mais gravoso do que aquele estabelecido na sentença penal condenatória, assentando que a falta de estabelecimento penal adequado não autorizaria a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso.



     Naquela oportunidade, consignou-se que os juízes da execução penal poderiam avaliar os estabelecimentos destinados ao cumprimento de pena nos regimes semiaberto e aberto, de forma a qualificá-los como adequados a tais regimes. 



    O Supremo Tribunal Federal declarou, então, que, havendo déficit de vagas, caberia ao juízo da execução penal determinar as seguintes medidas alternativas: 



    (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; 



    (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; 



    (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. 



    Decidiu-se naquela oportunidade, ainda, que até que fossem estruturadas tais medidas, poderia ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 



    Mas, ponderou, também, que tais medidas não pretendiam esgotar alternativas que poderiam ser adotadas pelos juízos da execução penal para equacionar o déficit de vagas nos regimes de cumprimento de pena, confiando às instâncias ordinárias margem para complementação e execução das medidas, destacando que o fundamental seria afastar o excesso de execução, in verbis:



    [...] essas medidas não pretendem esgotar as alternativas que podem ser adotadas pelos juízos de execuções penais no intuito de equacionar os problemas de falta de vagas nos regimes adequados ao cumprimento de pena. As peculiaridades de cada região e estabelecimento podem recomendar o desenvolvimento dessas medidas em novas direções. 



    Tenho por conveniente confiar às instâncias ordinárias margem para complementação e execução das medidas. 



    O fundamental é que estamos afastando o excesso da execução – manutenção do sentenciado em regime mais gravoso – e dando aos juízes das execuções penais a oportunidade de desenvolver soluções que minimizem a insuficiência da execução – cumprimento da sentença em prisão domiciliar ou outra modalidade sem o rigor necessário. O desenvolvimento dessas medidas será deliberado e controlado pelas instâncias ordinárias



    Como bem pontuou o Ministro Gilmar Mendes no voto condutor do RE 641.320/RS:



    O que deve ficar ressaltado é que a presente decisão não pretende esgotar todas as possibilidades de administração de vagas nos regimes semiaberto e aberto. Ao reconhecer a possibilidade da antecipação da saída de sentenciados, estamos criando espaço para formulação de uma jurisprudência de base, que irá superar as lacunas e resolver os conflitos. 



    Tenho por conveniente confiar às instâncias ordinárias margem para complementação e execução das medidas.



    Assim, nos termos do que determinou o RE 641.320/RS, cabe ao juízo da execução penal, responsável por fiscalizar a execução da pena e conhecedor da realidade local, avaliar a adequação dos estabelecimentos prisionais reservados aos cumprimento da pena no regime semiaberto.



    De fato, no caso sob análise, entendo ser impróprio ao Supremo Tribunal Federal, substituindo-se ao juízo de origem, cassar a decisão reclamada diante do que apontam os autos: presídio local superlotado e interditado judicialmente, com apenas 2 (duas) celas reservadas ao regime semiaberto; APAC de Manhumirim/MG superlotada, com 20 (vinte) vagas que seriam destinadas ao regime aberto interditadas. 



    Concluo, portanto, que não há afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 56.



    De acordo com esse entendimento, menciono os seguintes julgados, proferidos em casos análogos:



    Agravo regimental em reclamação. Execução Penal. Falta de vagas no regime semiaberto. Concessão de prisão domiciliar com fundamento na Súmula Vinculante nº 56. Possibilidade. Ausência de teratologia na decisão reclamada. Reiteração dos argumentos da petição inicial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente reclamatória, não apresentando elementos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. 2. Ausência de teratologia na decisão reclamada, na qual foi aplicado entendimento firmado na Súmula Vinculante nº 56. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 48.286 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8/6/2022).



    Agravo regimental em reclamação. Processo penal. Agravo que não ataca todos os fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Alegação de violação da Súmula Vinculante 56. Ato reclamado que deu integral cumprimento ao enunciado vinculante. Matéria fático-probatória. Reexame inviável em reclamação. Instrumento reclamatório utilizado como indevido sucedâneo recursal. 1. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso no art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada. Ausência de ataque, nas razões do agravo regimental, a todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Ato reclamado que, ao analisar as circunstâncias e peculiaridades do sistema penitenciário local, ao invés de contrariar o teor da Súmula Vinculante 56, deu integral cumprimento às premissas do paradigma invocado, afastando o condenado do regime mais gravoso. 3. Compete aos juízes da execução penal – considerada, inclusive, a instância recursal – a avaliação quanto à conformação do estabelecimento prisional ao regime imposto ao apenado. Precedentes. 4. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não consubstanciando sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão (Rcl 52.489 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12/5/2022).



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. Execução Penal. 3. Súmula Vinculante n. 56. 4. Competência dos Juízes da execução penal para análise e concessão de benefícios, inclusive em casos de condenados por crimes graves. 5. Bom comportamento carcerário do apenado. 6. Concedida prisão domiciliar, aliada ao monitoramento eletrônico. 7. Parâmetros do Recurso Extraordinário nº 641.320 observados. 8. Jurisprudência da Corte. Agravo regimental a que se nega provimento, com a ressalva de que eventual descumprimento das condições determinadas deverá ensejar a revogação do benefício de saída antecipada (Rcl 42.920 AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/12/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. CONDENADO BENEFICIADO COM PROGRESSÃO DE REGIME E PRISÃO DOMICILIAR, MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE VAGA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. NÃO CONTRARIEDADE AO VERBETE VINCULANTE 56. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I – O enunciado da Súmula Vinculante 56 estabelece que “a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”. II – Caso a decisão do Juízo da execução seja favorável, eventual inobservância dos parâmetros fixados no RE 641.320/RS por parte da autoridade judiciária não tem o condão de prejudicar a situação do custodiado. III – Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 26.249 AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6/8/2019).



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator